Tribunal: STF
Processo: Rcl 49097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 11) interposto em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação por não verificar hipótese de violação à súmula vinculante 26 (eDOC 9).
     Nas razões recursais, o agravante reitera integralmente os argumentos da reclamação, sustentando, em suma, a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 26 pelo ato reclamado, que não teria apresentado fundamentação idônea a condicionar a progressão do reclamante ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, pois se baseou em elementos que não guardam relação com a conduta do apenado no curso da execução penal.
    Requer o provimento do agravo regimental a fim de que seja determinado ao Juízo da Execução Criminal que julgue o pedido de progressão ao regime aberto, abstendo-se de exigir o exame criminológico, ou apresente fundamentação quanto à sua necessidade lastreada em circunstâncias concretas e atuais.
    É o relatório. Decido.
    1. Considerando a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF,  reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    Conforme relatei, o reclamante argui violação à Súmula Vinculante 26 do STF, que dispõe que a imposição do exame criminológico deve ser fundada em elementos concretos que justifiquem a sua realização.
    Na espécie, a decisão reclamada restou fundamentada nestes termos (eDOC 3, p. 29/32 - grifei): 
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do sentenciado supramencionado. Inicialmente, oportuno esclarecer que a Lei nº 13.964/2019, chamada "Pacote Anticrime", promoveu inúmeras alterações na legislação penal e processual penal, além de outras previsões. No que toca à progressão de regime, assunto dos presentes autos, promoveu significativas modificações nas frações de cumprimento de pena exigidas, passando a exigir percentuais diferenciados para as mais diversas situações, a exemplo dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, que deverão cumprir 60% das penas para a progressão de regime (artigo 112, VII, da LEP) e os condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, que deverão cumprir 70% das penas para a progressão, sendo, neste último caso, vedado o livramento condicional (artigo 112, VIII, da LEP). Já para os condenados em crimes hediondos ou equiparados e que sejam primários, a fração exigida é de 40%, nos termos do artigo 112, V, da LEP. 
    No entanto, referida lei nada previu acerca dos condenados por crimes hediondos ou equiparados que, embora reincidentes, não sejam reincidentes específicos em crimes hediondos, o que gerou discussões desde a entrada em vigor da Lei. Aos condenados que se encontrem nesta situação, ou seja, condenados em crimes hediondos, reincidentes, mas não reincidentes específicos, prejuízo haveria se lhes fossem exigido o cumprimento de 60% das penas, mesmo percentual exigido dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, o que acarretaria na inaceitável interpretação extensiva da norma em desfavor dos sentenciados nestas condições. 
    Logo, diante da lacuna legislativa, outra saída não há, que não seja a de aplicar-lhes a exigência de cumprimento da parcela de 40% exigida dos condenados primários condenados por crimes hediondos. 
    Colocando uma pá de cal em torno da discussão, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia fixou tese nos seguintes termos: 
    (...)
    Feitas tais considerações, a hipótese dos autos autoriza a realização de exame criminológico para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento, a possibilidade de voltar a cometer crimes. 
    Embora o artigo 112 da LEP exija, para a comprovação do requisito subjetivo, apenas o atestado de conduta carcerária, ao julgador é permitido, conforme artigo 33, § 2º, do Código Penal, a devida discricionariedade para avaliar o mérito do sentenciado. 
    Ora, se há dúvida sobre o comportamento do custodiado em relação aos efeitos da terapêutica penal e de eventual cumprimento de pena em regime mais brando ou livramento condicional, onde a autodisciplina exigida é maior, necessários exames realizados por especialistas para que se verifique se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada. 
    (...)
    Melhor analisando o caso, verifico que a decisão carece de fundamentação idônea, pois a imposição do exame decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante. Com efeito, não há indicação da base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa. 
    Mencionar, sem outras ponderações, que a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
    Nesse sentido: Rcl 28.377/SP, Relator Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; Rcl 29.463/DF, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018 e Rcl 24.785/DF, de minha relatoria, DJe 31.08.2016.
    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não a nenhum” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    4. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente